Tribunal: STF
Processo: Rcl 61191
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa de Transportes Pajuçara Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região proferido nos Autos nº 0000608-49.2021.5.17.0006. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADC 48, de minha relatoria.  



    2. Ajuizada a reclamação durante o recesso forense, a Presidente desta Corte, Ministra Rosa Weber, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.  



    3.  É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    5. Ao apreciar a ADC 48-MC, em 19.12.2017, deferi a medida cautelar para suspender a tramitação de todos os feitos que envolvessem discussão relativa à aplicação de alguns dispositivos da Lei nº 11.442/2007. Em sessão virtual finalizada em 14.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito da ADC 48 e, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007.  



    6. A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho.  



    7. Nesse sentido é a decisão da Primeira Turma desta Corte proferida na Rcl 43.544-AgR (red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes): as “relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT”.  



    8. No caso em análise, o autor da demanda de origem ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. A empresa reclamante contestou o pedido com base na alegação de que o autor da ação trabalhista era ajudante (auxiliar de carga e descarga) contratado por transportador autônomo de cargas (TAC), proprietário de veículo próprio, regularmente inscrito na ANTT e com o qual firmou contrato de prestação de serviços com fundamento na Lei nº 11.442/2007. Afirmou que o “Sr. Genildo Henrique Paulino foi quem contratou o reclamante sem qualquer anuência, conhecimento, participação, aprovação por parte da 1ª reclamada”. Suscitou, ainda, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, sob o fundamento de que “a matéria em questão na presente ação envolve a aplicabilidade da Lei 11.442/2007". 



    9. A decisão reclamada faz referência à existência de contrato de transportador autônomo de cargas, realizado entre a empresa reclamante e Genildo Henrique Paulino, in verbis: “[...] foi contratado pelo Sr. Genildo Henrique Paulino, motorista agregado da empresa, cujo contrato de transporte autônomo de carga está juntado no Id. b9747e7” (doc. 5). Consta dos autos desta reclamação o respectivo comprovante de consulta de transportador com Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC nº 047305259 (doc. 4). É fora de dúvida, portanto, que o julgamento do feito pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, segundo o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. A ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia o equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.   



    10. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada proferida nos Autos nº 0000608-49.2021.5.17.0006 e assentar a competência da Justiça comum para julgamento do feito.  



    11. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.  



                Brasília, 08 de agosto de 2023.  



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator